Tribunal: STJ
Processo: 5014172-54.2020.8.21.0015
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564588 - RS (2024/0038885-
1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE DE PAULA
ADVOGADOS
: EDUARDO PILLA DIAS - RS071289
LUANA PEDROSO - RS107167
ANDERSON SPANHOL - PR096871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 619
INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO
EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. É inviável o acolhimento da pretensão recursal
quanto à violação do
do CPP, uma vez que as
art. 619
questões suscitadas pelo recorrente foram apreciadas
pelo Tribunal de origem.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas,
indicando flagrante delito.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem descreveu,
de forma objetiva, campanas prévias, visualização de
Documento eletrônico VDA52507716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/11/2025 19:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 2c18b545-0aea-4aae-a227-8ffbd919604f

entrega de pacote associada a veículo da marca Ford e
fuga do acusado para o interior da residência,
culminando na apreensão de 55,600 kg de maconha,
quadro que consubstancia fundadas razões para
ingresso e busca domiciliar.
6. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
13/11/2025
19/11/2025,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
21 de novembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA52507716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 21/11/2025 19:22:24
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 2c18b545-0aea-4aae-a227-8ffbd919604f

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2564588 - RS (2024/0038885-
1)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: BRUNO HENRIQUE DE PAULA
ADVOGADOS
: EDUARDO PILLA DIAS - RS071289
LUANA PEDROSO - RS107167
ANDERSON SPANHOL - PR096871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPP.
ART. 619
INEXISTÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO
EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade,
art. 619
obscuridade,
contradição
ou
omissão,
sendo
admissíveis, também, para corrigir eventual erro
material na decisão embargada.
2. É inviável o acolhimento da pretensão recursal
quanto à violação do
do CPP, uma vez que as
art. 619
questões suscitadas pelo recorrente foram apreciadas
pelo Tribunal de origem.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a
todas as alegações das partes, tampouco a rebater, um
a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para
embasar a decisão, como ocorre no caso.
4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em
fundadas
razões,
devidamente
justificadas,
indicando flagrante delito.
5. No caso concreto, o Tribunal de origem descreveu,
de forma objetiva, campanas prévias, visualização de
Documento eletrônico VDA52234111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: eb93c0f4-46d2-41a2-ab64-0f159b3e263d

entrega de pacote associada a veículo da marca Ford e
fuga do acusado para o interior da residência,
culminando na apreensão de 55,600 kg de maconha,
quadro que consubstancia fundadas razões para
ingresso e busca domiciliar.
6. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRUNO HENRIQUE DE
PAULA contra a decisão de fls. 879-882, que conheceu do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
Nas razões deste recurso, a defesa alega que houve negativa de
prestação jurisdicional. Afirma que o acórdão dos embargos infringentes e o dos
embargos de declaração foram omissos quanto às contradições relevantes dos
depoimentos policiais sobre a suposta campana e os atos que antecederam o
ingresso na residência. Sustenta violação do
do CPP e requer o retorno
art. 619
dos autos para saneamento das omissões.
Afirma, ainda, a necessidade de "reconhecimento da ilegalidade na
atuação dos policiais, uma vez que ingressaram em domicílio alheio sem
autorização e sem que houvesse qualquer situação excepcional que justificasse
tal medida" (fl. 895).
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
Impugnação apresentada às fls. 914-924.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Penal disciplina que "aos acórdãos
art. 619
proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos
embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão",
tendo a jurisprudência os admitido, também, para sanar eventual erro material na
decisão embargada.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal quanto à
violação do
do Código de Processo Penal, uma vez que as questões
art. 619
Documento eletrônico VDA52234111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: eb93c0f4-46d2-41a2-ab64-0f159b3e263d

suscitadas pelo agravante foram apreciadas pelo Tribunal de origem, ainda que
de forma contrária à pretendida pelo agravante, conforme registrado no acórdão
proferido nos embargos de declaração (fls. 762-763):
Em verdade, a leitura dos declaratórios não deixa qualquer dúvida
de que a parte embargante objetiva rediscutir a matéria julgada por
esta Corte, criticando a convicção formada quando do exame do
recurso, que na concepção da defesa deveria ter reconhecido a
nulidade das provas obtidas por meio da medida invasiva e, por
conseguinte, absolvido o réu das imputações contidas na
denúncia, com fulcro no artigo 386, inciso II, do Código de
Processo Penal.
A inconformidade defensiva, entretanto, não constitui causa
para a oposição do incidente, estando perfeitamente
explicitadas no voto condutor que o embargante teve a casa
monitorada por dias antes da incursão, diante da informação
de que um veículo da marca Ford estaria sendo utilizado para
disseminação do entorpecente a partir daquele domicílio,
sendo que, no dia da prisão, um veículo do mesmo modelo foi
visualizado na entrada da residência, sendo possível aos
agentes visualizarem a entrega, pelo acusado, de um pacote,
o que motivou a aproximação policial.
E, desnecessária a repetição dos motivos, amplamente explorados
no julgamento do remédio constitucional, suficiente a ratificação
dos fundamentos lá constantes, porquanto o incidente não
contempla qualquer vício que necessidade de acréscimo de
fundamentação.
Mais, é sedimentado o entendimento de que o Julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos colacionados
pelas partes para expressar sua convicção, especialmente
quando, pela fundamentação apresentada na decisão seja
possível aferir as motivações pelas quais acolheu ou rejeitou as
pretensões deduzidas, como ocorreu no caso em apreço.
Conforme consignado na decisão agravada, em relação à pretensa
omissão apontada pelo agravante ao argumento de que não foi rebatida a
,
alegação de contradição nos depoimentos das testemunhas, as instâncias de
origem afastaram a tese.
Ainda, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o
magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes,
tampouco a rebater, um a um, todos os seus argumentos, desde que os
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como
ocorre na espécie. Nesse sentido: AgRg no
relator
AREsp n. 2.372.869/RS,
Documento eletrônico VDA52234111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: eb93c0f4-46d2-41a2-ab64-0f159b3e263d

Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
19/3/2024,
e EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno
22/3/2024;
Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
12/4/2024.
Por outro lado, igualmente sem razão a parte agravante quanto ao
pedido de reconhecimento de nulidade das provas em razão de suposta violação
de domicílio.
A busca domiciliar tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O
§ 1o, do Código de
art. 240,
Processo Penal dispõe que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a
autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática
de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em
seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu
conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca domiciliar
por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte tese (Tema n.
280 do STF da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, observa-se que a Suprema Corte vem propugnando, em
recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao direito
de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem
Documento eletrônico VDA52234111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: eb93c0f4-46d2-41a2-ab64-0f159b3e263d

consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para
prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
11/10/2023)
No caso dos autos, consta do acórdão que julgou os embargos
infringentes e de nulidade que a dinâmica dos fatos se desenvolveu da seguinte
maneira (fls. 733-734 – grifei):
No caso em análise, convém que não foi lançada objeção à
higidez das palavras dos Policiais responsáveis pela abordagem,
inexistindo qualquer linha a sugerir que tenham eles agido com
desvalor ou que suas palavras devam ser relativizadas por conta
de algum sentimento vingativo ou controverso.
Pelo contrário, o acusado era pessoa desconhecida da
guarnição, que, segundo o primeiro agente, teve a casa
monitorada por dias antes da incursão, diante da informação
de que um veículo da marca Ford estaria sendo utilizado para
disseminação do entorpecente a partir daquele domicílio.
No dia da prisão, um veículo Ford foi visualizado na entrada
da residência, sendo possível aos agentes visualizarem a
entrega, pelo acusado, de um pacote ao condutor desse
veículo, o que motivou a aproximação.
, evento que, quando
Com a aproximação, o acusado correu
visto destacadamente, pode parecer pueril ou decorrente de um
sentimento onipotente de medo ou desespero. Malgrado, no caso
examinado, o acusado havia sido visto efetuando uma entrega
do que parecia ser entorpecente ao ocupante de um veículo
com características similares àquelas informadas.
É nesse ponto que o intérprete, para decidir, deve se colocar
diante da posição do agente policial, que se depara com uma cena
de possível entrega de drogas e em seguida com a fuga do
agente, num contexto em que se constrói para o servidor a
necessidade de tomada de decisão imediata. Sua omissão pode
ser interpretada como desídia ou descaso com o ofício de seu
cargo; a tomada de uma providência incursiva pode ser
interpretada como medida abusiva e violadora. Resta-lhe tomar a
decisão, diante do quadro desenhado, por conta das informações
que dispunha a guarnição a partir da situação que antecedeu a
abordagem e de tudo que restou da investigação acampanada.
Diante do ponderado, tem-se que não era lícito impedir ao
agente policial que efetuasse a incursão, por conta de ter ele,
Documento eletrônico VDA52234111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: eb93c0f4-46d2-41a2-ab64-0f159b3e263d

no exato instante anterior, visualizado algo que, para ele, era
uma entrega de entorpecentes. Nesse ponto, perde relevo o
fato desse destinatário não ter sido identificado, pois o que
importa, para a exegese definidora da legalidade da ação
policial, é a percepção presente ao agente e não a efetiva
realidade controvertida. E essa percepção, flagrado o ato que
para ele era a entrega, seguida da fuga do agente, concedia
um conjunto de circunstâncias que autorizava a incursão,
medida que, de resto resultou na apreensão de mais de 55
.
quilos de maconha
Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca e
apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de fundadas
razões.
Isso porque policiais militares receberam informações de um
colaborador sobre uso de veículo para traficância no Bairro Barnabé, foram ao
local e realizaram campanas em mais de uma ocasião. No dia dos fatos,
visualizaram um Ford Fusion parar diante da casa do réu e a troca de um pacote
entre ele e o condutor. Em seguida, o réu fugiu ao ver a polícia, foi perseguido e
detido no interior da residência, onde, em vistoria, encontraram 55,600 g de
maconha.
A propósito, nesse sentido, seguem precedentes do Supremo Tribunal
Federal, inclusive derivado de julgamento por seu Órgão Pleno:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE
DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO
o DA CONSTITUIÇÃO
ART. 5
DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM
MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE.
TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À
INVIOLABILIDADE
DE
DOMICÍLIO
NÃO
EVIDENCIADA.
FLAGRANTE
CARACTERIZADO.
ACUSADO
QUE
EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA
AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES.
1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos
presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes
embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo
Tribunal, relativa ao Tema 280 da repercussão geral (RE n.
603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe
10.5.2016).
Documento eletrônico VDA52234111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: eb93c0f4-46d2-41a2-ab64-0f159b3e263d

2. Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a
busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de
situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o
embargado ter empreendido fuga para o interior da residência
para se furtar à operação policial. Precedentes deste Supremo
Tribunal.
3. Embargos de divergência procedentes.
(RE
n.
1.491.517-AgR-EDv,
relatora
Ministra
Cármen
Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de

14/10/2024,
28/11/2024 –
grifei.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
BUSCA
PESSOAL
E
DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. INGRESSO EM DOMICÍLIO
SEM MANDADO JUDICIAL. RECONHECIMENTO DE JUSTA
CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE
COM O TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul contra decisão que negou seguimento a recurso
extraordinário, o qual impugnava acórdão do Superior Tribunal de
Justiça que manteve a absolvição do réu sob o fundamento de
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial.
2. O agravante sustenta afronta ao
o, XI, da Constituição
art. 5
Federal, sustentando que a busca foi precedida de fundadas
razões, em conformidade com a jurisprudência fixada no Tema n.
280 da repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia consiste em saber se a busca pessoal e o
ingresso policial em domicílio, sem mandado judicial, estavam
amparados por fundadas razões que configurassem justa causa,
conforme a interpretação constitucional fixada no Tema n. 280/RG
e na jurisprudência da Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece
como legítimas a busca pessoal e a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial, desde que amparada em
fundadas razões devidamente justificadas a posteriori.
5. No caso, o acórdão recorrido divergiu da orientação
consolidada no Tema n. 280, desconsiderando elementos que
indicavam a presença de justa causa, como a denúncia
qualificada e a conduta suspeita do réu ao adentrar
apressadamente o imóvel ao avistar a polícia.
Documento eletrônico VDA52234111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: eb93c0f4-46d2-41a2-ab64-0f159b3e263d

6. Não há necessidade de revolvimento fático-probatório,
considerando o caráter incontroverso dos fatos delineados no
acórdão recorrido.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo interno provido. Recurso extraordinário provido
para cassar o acórdão recorrido, reconhecendo a validade da
.
busca pessoal e domiciliar
(RE n. 1.513.778-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, relator para
o acórdão Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de

6/11/2024,
8/1/2025 – grifei.)
PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
,
CAPUT
DA
. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS
LEI 11.343/2006)
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE
JUSTIFICADAS
A
POSTERIORI.
OBSERVÂNCIA
DAS
DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO
JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL.
ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
DIVERGÊNCIA
DEMONSTRADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos
contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a
consequente validade das provas delas obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do
do RISTF cabem embargos de
art. 330
divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou
em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou
do Plenário na interpretação do direito federal.
4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta
CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação
de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com
o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o
conhecimento dos Embargos de Divergência.
5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR
MENDES, DJe de
Tema 280 de Repercussão Geral), a
10/5/2016,
partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e
necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido
Documento eletrônico VDA52234111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: eb93c0f4-46d2-41a2-ab64-0f159b3e263d

estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio
sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados.
6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais
casos, motivadamente e com base em elementos probatórios
mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa
causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas,
sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação
dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de
rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões
para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362
(mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância
análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e
oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de
substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze)
pinos de substância popularmente conhecida como cocaína,
pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito
gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia.
8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa
situação,
a
flagrância
permite
a
busca
domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que
presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática
de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do
Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os
Embargos de Divergência.
Atos normativos citados: Constituição Federal,
o, XI.
art. 5
Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE
DE MORAES, Dje
RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN
03/12/2024;
LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje
RE 1466339 AgR, Rel.
28/11/2024;
Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje
RHC 181.563
08/01/2024;
/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de
RE 603.616
24/03/2020;
/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de
HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI,
10/5/2016;
Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
Documento eletrônico VDA52234111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: eb93c0f4-46d2-41a2-ab64-0f159b3e263d

(RE n. 1.492.256-AgR-EDv-AgR, relator Ministro Edson Fachin,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de

17/2/2025,
6/3/2025 – grifei.)
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa
causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a
existência de fundadas razões que a justifiquem.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno do
Supremo Tribunal Federal, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes,
DJe de 6/5/2024:
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
VOLTADA
CONTRA
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME
DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME
DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna
decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de
Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra,
pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem
sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC n.
129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator para o acórdão
Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017;
HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro Teori Zavascki,
Tribunal Pleno, DJe de
e HC n. 118.189, relator Ministro
4/4/2014;
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de
.
24/4/2014)
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores
de flagrante constrangimento ilegal.
3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de
violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em
garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga
no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância
permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de
mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que
em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na
Documento eletrônico VDA52234111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: eb93c0f4-46d2-41a2-ab64-0f159b3e263d

hipótese (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal
Pleno, DJe de
. A justa causa, nesse contexto, não
10/5/2016)
exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões
a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência
incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
)
4/3/2024.
Logo, não há reparos a serem feitos na decisão monocrática de fls. 879-
882.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA52234111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/11/2025 12:03:57
Código de Controle do Documento: eb93c0f4-46d2-41a2-ab64-0f159b3e263d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.564.588 / RS
Número Registro: 2024/0038885-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50087284020208210015
5008728402020821001551470229820228217000
50091836820218210015
50092798320218210015 50141725420208210015 50158377120218210015 51470229820228217000
Sessão Virtual de
a
13/11/2025
19/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BRUNO HENRIQUE DE PAULA
ADVOGADOS : EDUARDO PILLA DIAS - RS071289
LUANA PEDROSO - RS107167
ANDERSON SPANHOL - PR096871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRUNO HENRIQUE DE PAULA
ADVOGADOS : EDUARDO PILLA DIAS - RS071289
LUANA PEDROSO - RS107167
Documento eletrônico VDA52501865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: 676164ae-c774-4e2a-a0a6-e3bf6cb43683

ANDERSON SPANHOL - PR096871
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
13/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
19/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 19 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52501865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/11/2025 00:41:48
Código de Controle do Documento: 676164ae-c774-4e2a-a0a6-e3bf6cb43683